Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-28.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701666-28.2021.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDO: JESSICA ARAUJO DE SOUSA DECISÃO O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. Ainda, o art. 31, §1o, do RITR preconiza que implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em questão, no Recurso Inominado interposto pela parte requerida somente foram localizadas nos autos a guia e comprovante de pagamento da guia de recurso (denominada “guia recurso” - ID 33361739 e 33361738). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar, no prazo de dois dias, que efetuou o recolhimento das custas dispensadas em primeiro grau (denominada “guia inicial” – conforme artigo 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95), dentro do prazo legal fixado no artigo 42 §1o da Lei 9.099/95, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator